Tribunal: STF
Processo: AP 640
Classe: AP
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-03-17
Data de publicação: 2016-03-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO MANTENDO-SE DECISÃO DE DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL: INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Ausência de contradição, omissão e erro material a serem sanadas pelos embargos declaratórios.



    2. São incabíveis os embargos de declaração quando a parte, a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, utiliza-os com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar indevido reexame da causa. Precedentes.



    3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de não se prestarem os embargos declaratórios a debater questões enfrentadas de forma clara e explícita na decisão embargada.



    4. Embargos de declaração rejeitados, determinando-se o imediato cumprimento da decisão de desmembramento independentemente da publicação do acórdão.